Tribunal: TJBA
Processo: 8046581-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046581-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COTEGIPE

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO

AGRAVADO: SOELIA ADRIANA DE JESUS MATOS MENEZES

Advogado(s)
:
ALAN PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Servidora pública. Exoneração sem prévio processo administrativo. Tutela de urgência. Reintegração. Manutenção da decisão. Embargos de declaração prejudicados.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cotegipe contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de servidora pública exonerada sem a instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a decisão que concedeu tutela de urgência para reintegrar servidora pública exonerada por ato administrativo unilateral, sem prévio processo administrativo, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Estando o recurso apto ao julgamento de mérito, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática anterior, por superação do pronunciamento precário.
4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos devidamente caracterizados no caso concreto.
5. A exoneração da servidora, que mantinha vínculo funcional com o Município há mais de trinta anos, ocorreu por simples “comunicado”, sem observância do contraditório e da ampla defesa.
6. Ainda que se discuta a estabilidade formal da servidora, é vedado à Administração Pública promover desligamento abrupto de agente público que exerce a função por longo período, sem prévio processo administrativo, diante da expectativa legítima e da estabilidade fática constituída.
7. O
periculum in mora
decorre da natureza alimentar da remuneração suprimida, sendo irrelevante o lapso temporal entre a exoneração e o ajuizamento da ação, diante do prejuízo financeiro contínuo.
8. Não subsiste a alegação de vedação legal à concessão de tutela contra o Poder Público, diante do reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, por arrastamento, na ADI 4296.
9. A medida é reversível, inexistindo risco de dano irreparável ao erário, uma vez que a reintegração pressupõe a efetiva prestação do serviço.

IV.
Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determina a reintegração de servidora exonerada sem observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STF, ADI 4296; TJ-BA, AI nº 8045047-74.2022.8.05.0000; TJ-BA, APL nº 0000830-68.2011.8.05.0194; TJ-BA, APL nº 8000367-06.2016.8.05.0132.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8046581-48.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

MUNICÍPIO DE COTEGIPE/BA
e recorrida
SOELIA ADRIANA DE JESUS MATOS MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora